Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS IMEDIATAS. DESISTÊNCIA DE CONVOCADOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, LXIX, da CR/88 e da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória.
2. Conforme tese fixada pelo e. STF no Tema no 784, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada.
3. A desistência ou ausência de posse de candidatos convocados não implica, por si só, obrigação jurídica de nomeação dos subsequentes, configurando mera expectativa de direito, sobretudo quando não comprovada a inserção do impetrante no quantitativo de vagas imediatas.
4. Ausente prova pré-constituída capaz de demonstrar preterição arbitrária ou violação da ordem classificatória, não há ilegalidade no ato impugnado.
5. Apelação conhecida e não provida.